Tribunal: STF
Processo: ARE 1587746
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

    I. CASO EM EXAME

    Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo a inadmissibilidade de recurso extraordinário por ausência de fundamentação específica quanto à repercussão geral, no qual a parte sustenta contradição e requer, com efeitos infringentes, a nulidade do processo, absolvição ou alteração do regime prisional.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição, omissão ou obscuridade apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se há mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

    O acórdão embargado fundamenta adequadamente a inadmissibilidade do recurso extraordinário ao reconhecer a deficiência na demonstração da repercussão geral, exigindo argumentação específica e detalhada.

    A mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos declaratórios.

    O dever constitucional de motivação das decisões judiciais é satisfeito com fundamentação suficiente, ainda que sucinta, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações.

    A inadmissão do recurso extraordinário impede o exame do mérito da controvérsia constitucional, afastando a alegação de omissão quanto ao ponto.

    IV. DISPOSITIVO

    Embargos de declaração rejeitados.